Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724373-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AMAURI ALVES COSTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. (Réu) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0707174-60.2018.8.07.0020, deferiu o pedido do Agravante de realização de perícia e determinou o depósito dos honorários, nos seguintes termos: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. À luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que as questões provocadas se confundem com o próprio mérito da presente demanda, afasto as preliminares suscitadas, inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva do 2o requerido, BANCO DO BRASIL S.A. O 1o requerido, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, devidamente citado, não apresentou contestação nos autos. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova. In casu, mostra-se necessária a produção de prova pericial, conforme requerido em sede de contestação. DEFIRO a realização de prova pericial postulada pela parte ré e nomeio o perito do Juízo, a Sra. LOURENA MILHOMEM FLORINDO, telefone: 3339-5533, e-mail: louflorindo@gmail.com, perita atuarial, a fim de apurar eventuais valores das contribuições e complemento de aposentadoria devidos ao requerente. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Em seguida, intime-se a perita para que decline os seus honorários. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista à senhora perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Em face da natureza da perícia a ser realizada (atuarial) não se faz necessário observar o disposto no art. 474 do CPC. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Publique-se. Intimem-se”. O Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Sustenta o Agravante, nas razões recursais Id. 17809870, que a r. decisão agravada feriu o art. 373, I, do CPC, ao determinar a inversão do ônus da prova em seu desfavor, atribuindo-lhe o dever de pagar os honorários periciais, sem expor os respectivos motivos. Defende que a r. decisão recorrida deve ser reformada para postergar a perícia para a fase de liquidação de sentença, nos moldes definidos no julgamento do Tema 955 pelo colendo STJ. Subsidiariamente, pede que o ônus da prova do quantum referente ao benefício complementar não recaia sobre o Agravante, mero patrocinador do plano previdenciário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Explica que o periculum in mora consiste na realização de atos processuais que podem não ser utilizados no deslinde da demanda, gerando custos desnecessários, além de alongar o trâmite do processo na fase de conhecimento. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 17809872 e Id. 17809873. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. Na hipótese vertente, não é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, uma vez que a decisão que determinou a realização de prova pericial na referida fase processual se deu em razão de postulação realizada pelo próprio recorrente, e a determinação do depósito dos honorários periciais pela parte que a requereu teve respaldo no artigo 95 do CPC[1]. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora [1] CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.